Tribunal: TJSP
Processo: 1000570-58.2022.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Remessa Necessária – Tributário – ICMS.

Embargos à execução fiscal. Débito inscrito em dívida ativa em 2021, muitos anos depois de a sociedade executada (Net São Paulo Ltda) ter sido incorporada pela Claro S.A. Autuação fiscal e inscrição do débito que ocorreram em nome de empresa anteriormente extinta, com ciência do Fisco. Jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1049) que admite o

Ementa:
Remessa Necessária – Tributário – ICMS.

Embargos à execução fiscal. Débito inscrito em dívida ativa em 2021, muitos anos depois de a sociedade executada (Net São Paulo Ltda) ter sido incorporada pela Claro S.A. Autuação fiscal e inscrição do débito que ocorreram em nome de empresa anteriormente extinta, com ciência do Fisco. Jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1049) que admite o redirecionamento da execução contra a sucessora, mas somente quando o negócio jurídico não é informado ao fisco, o que não é o caso dos autos. A inexistência da pessoa jurídica no momento do ajuizamento da ação implica vício insanável, conforme art. 485, inciso IV, do CPC. Extinção da execução fiscal mantida. Precedentes desta E. Corte Bandeirante.

Remessa necessária desprovida.